Tribunal: TJDFT
Processo: 0707493-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707493-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE MARCIA BORGES AGRAVADO: ROGERIO SAMIR RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIMONE MARCIA BORGES contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução no 0001715-20.2014.8.07.0001, movida por ROGERIO SAMIR RIBEIRO, acolheu parcialmente a impugnação à penhora, rejeitando-a quanto ao pedido de substituição dos bloqueios em contas da fiadora/agravante pelos imóveis da locatária (ID 55324819, origem). Nas razões recursais (ID 15350014), narra tratar-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pelo agravado objetivando receber valores provenientes de contrato de locação de imóvel firmado entre ele e as executadas (Sra. Andrea Curiá de Melo Cabral/locatária e a agravante/fiadora). Afirma ter encontrado, no decorrer da execução, bens em nome da locatária, tendo-os indicado à penhora. No entanto o juízo a quo indeferiu o pedido ao argumento de ausência de citação da parte na referida ação. Sustenta a ocorrência de equívoco no decisum haja vista o comparecimento do patrono da locatária na audiência de conciliação, o que demonstra a ciência inequívoca da parte acerca da execução. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, a sua reforma. Preparo efetuado (ID 15350016). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a urgência do pleito, ante a ausência de risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Malgrado tenha o juízo a quo mantido a penhora de valores na conta da agravante e indeferido o pedido de substituição do bloqueio por imóveis da locatária, consignou o prosseguimento do feito à preclusão do decisum vergastado. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator